Tribunal: TJSP
Processo: 0503726-11.2010.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Extinção do feito em razão do pagamento extrajudicial do débito – Art. 11, da Lei Municipal no 6.237/2013 que afasta os honorários advocatícios sobre o montante devido no PPI - Cabimento dos honorários advocatícios nos processos judiciais – Direito subjetivo do Advogado - Estatuto da Advocacia, art. 23 - Verba de natureza alimentar – CPC. Art. 85, §14 – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Extinção do feito em razão do pagamento extrajudicial do débito – Art. 11, da Lei Municipal no 6.237/2013 que afasta os honorários advocatícios sobre o montante devido no PPI - Cabimento dos honorários advocatícios nos processos judiciais – Direito subjetivo do Advogado - Estatuto da Advocacia, art. 23 - Verba de natureza alimentar – CPC. Art. 85, §14 – Sentença reformada. Recurso provido para fixar os honorários advocatícios pela sucumbência.